Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-06.2015.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004446-06.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.632.121-51 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELANTE), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.632.121-51 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ISADORA NUNES RIBEIRO - CPF: 133.076.106-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE CRISTIN NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

I.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS EMBARGOS DE CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA HDI SEGUROS S.A. PARA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HDI Seguros S.A. e Cristian Martins dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes. A embargante HDI Seguros S.A. alega omissão quanto à regularização do polo passivo para incluir a nova denominação social da seguradora, bem como quanto à aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC líquida como índice único de juros de mora, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil. Cristian Martins dos Santos, por sua vez, alega contradição e omissão relativas à incapacidade laboral, à fixação de pensão vitalícia integral e à ausência de condenação em honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão padece de contradição ou omissão quanto à incapacidade total para o desempenho da atividade de auxiliar técnico e à fixação de pensão vitalícia integral em favor de Cristian Martins dos Santos;
(ii) avaliar a alegação de omissão sobre a ausência de majoração dos honorários recursais;
(iii) analisar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de retificação do polo passivo para incluir a nova denominação da seguradora e sobre a aplicação dos índices IPCA e taxa SELIC líquida para correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma adequada a questão da incapacidade parcial de Cristian Martins dos Santos, fundamentando-se no laudo pericial que indica redução de 50% da capacidade laboral para atividades gerais e inexistência de incapacidade total para justificar pensão vitalícia integral. Não há contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado.

Quanto à majoração dos honorários recursais, o pedido é improcedente, uma vez que o recurso de apelação de Cristian Martins dos Santos foi integralmente desprovido, o que inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

A pretensão de Cristian Martins dos Santos de revisar a decisão por meio de embargos de declaração carece de amparo legal, pois não se identifica no acórdão qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de HDI Seguros S.A. são parcialmente acolhidos para determinar a retificação do polo passivo, a fim de incluir a nova denominação social da seguradora (HDI Seguros do Brasil S.A.), em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e o art. 321, § 1º, do CPC.

Verifica-se omissão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, sendo reconhecida a necessidade de adoção do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC líquida como índice único de juros de mora, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Cristian Martins dos Santos desprovidos. Embargos de declaração de HDI Seguros S.A. parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para determinar:

(i) a retificação do polo passivo, incluindo a HDI Seguros do Brasil S.A.; e
(ii) a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC líquida como índice único de juros de mora.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade total não justifica a fixação de pensão vitalícia integral, sendo devida apenas para incapacidade parcial conforme os limites apurados no laudo pericial.

O recurso de apelação desprovido não gera majoração de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É possível a retificação do polo passivo para adequar a denominação social da parte nos registros processuais, sem prejuízo ao mérito da demanda.

O IPCA é o índice aplicável para correção monetária, e a taxa SELIC líquida é o índice único para juros de mora, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, § 1º, 85, § 11, e 1.022; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.

STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por HDI SEGUROS S.A. e CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes (Id. 255193152), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O limite da responsabilidade da seguradora é restrito ao capital segurado e deve respeitar os termos contratuais da apólice.

É possível a condenação solidária da seguradora com o segurado até o valor máximo contratado, conforme entendimento do STJ.

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é lícita, desde que haja ofensas distintas.

A indenização por dano moral e estético deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a extensão das lesões.

A pensão mensal vitalícia é devida enquanto persistir a incapacidade parcial, independentemente da idade da vítima, não sendo limitada à expectativa de vida. (...)”.

Embargos de HDI SEGUROS S.A. (Id. 257195680): Alega que o acórdão foi omisso ao não determinar a retificação do polo passivo para incluir a HDI Seguros do Brasil S.A., nova denominação da Sompo Consumer Seguradora S.A., decorrente de operação societária, porquanto requer a regularização e a anotação no sistema PJe.

Aduz que o acórdão é omisso quanto à aplicação da nova legislação, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC líquida como índice único para juros de mora, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, que, por se tratar de matéria de ordem pública é passível de análise em qualquer fase processual.

Embargos de CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS (Id. 257303271): Sustenta que o acórdão é contraditório por reconhecer a incapacidade parcial de 50% para atividades genéricas, mas ignorar a incapacidade total para a função de Auxiliar Técnico de Máquinas, que exercia antes do acidente. Argumenta que o laudo pericial evidenciou a impossibilidade de retomar essa atividade, o que entende justificar a pensão vitalícia integral conforme o art. 950 do Código Civil.

Acrescenta que houve omissão, pela ausência de condenação em honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões (Id. 259232150, Id. 259922151 e Id. 260088183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, quanto aos embargos de CRISTIAN, entendo que não estão presentes os alegados vícios.

No que toca à alegada contradição acerca da incapacidade parcial do autor, nota-se que, conforme consta no laudo pericial, o embargante apresenta incapacidade parcial permanente, com redução de 50% para o desempenho de atividades gerais, mas não se demonstrou incapacidade total que justifique a pensão vitalícia integral pleiteada. Ademais, o acórdão foi claro ao analisar e fundamentar a questão com base nos elementos probatórios constantes nos autos.

Além disso, o embargante alega omissão, em razão da ausência de majoração dos honorários recursais, com base no art. 85, §11 do CPC.

No entanto, o recurso de apelação de CRISTIAN foi totalmente desprovimento e, assim, não se configuram os requisitos necessários para a majoração postulada.

Portanto, as alegadas omissões não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por outro lado, os embargos de HDI Seguros S.A. postulam a retificação do polo passivo para incluir a HDI Seguros do Brasil S.A., em razão da alteração na razão social da empresa inicialmente demandada,

Certo é que se trata de questão formal que não altera o mérito do julgamento, mas que deve ser corrigida para adequação dos registros processuais, nos termos do artigo 321, § 1º, do CPC, e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, é caso de acolher os embargos para determinar a retificação do polo passivo, com a devida anotação no sistema PJe.

Por fim, a embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do índice IPCA como parâmetro de correção monetária e da taxa SELIC líquida como índice único de juros de mora, em conformidade com os artigos 389 e 406 do Código Civil, matéria de ordem pública passível de análise em qualquer fase processual.

Nesse ponto, entendo que a insurgência merece guarida. A legislação aplicável e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça indicam que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, enquanto a taxa SELIC líquida é aplicável como índice único para os juros de mora.

Portanto, é caso de acolher os embargos para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC líquida como índice único de juros de mora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de HDI SEGUROS S.A., sem efeitos infringentes, apenas para determinar a retificação do polo passivo, a fim de incluir a HDI Seguros do Brasil S.A., bem como reconhecer a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC líquida como índice único para juros de mora, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025